Tribunal: TJES
Processo: 5007117-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007117-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA CASTELAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural em ação revisional de contrato de financiamento.

2. A agravante sustenta não possuir recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, juntando declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda que atesta a ausência de rendimentos tributáveis. A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de a recorrente ser microempreendedora individual (MEI), ter contratado financiamento de veículo e não possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de microempreendedor individual, a existência de contrato de financiamento pretérito e a ausência de inscrição no CadÚnico são fundamentos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), quando corroborada por prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça para pessoa natural rege-se pela presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o § 2º do mesmo artigo.

5. No caso, a agravante apresentou declaração de imposto de renda que demonstra a ausência de rendimentos, reforçando a presunção de sua hipossuficiência. Os fundamentos utilizados para o indeferimento na origem não são, por si sós, capazes de elidir tal presunção.

6. A condição de microempreendedor individual (MEI) não implica, necessariamente, capacidade financeira, assim como a contratação de financiamento em momento anterior não comprova a situação econômica atual da parte. Ademais, a inscrição no CadÚnico não é requisito legal para o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento
: "1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), cabendo ao magistrado indeferir o benefício da gratuidade da justiça apenas se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. A condição de microempreendedor individual (MEI), a contratação pretérita de financiamento e a ausência de inscrição no CadÚnico não constituem, isoladamente ou em conjunto, fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência, mormente quando a alegação de insuficiência de recursos é corroborada por documentos, como a declaração de imposto de renda."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANGELA MARIA CASTELAN DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 13581951), alega, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 13619235.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007117-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA CASTELAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANGELA MARIA CASTELAN DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 13581951), alega, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 13619235.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, a agravante instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência e, principalmente, com sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ano-calendário 2024), na qual consta a ausência total de rendimentos tributáveis declarados, bem como a posse de bens e direitos limitados ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente à sua condição de microempreendedora individual.

O d. juízo
a quo
, ao indeferir o benefício, fundamentou sua decisão no fato de a agravante ser microempreendedora individual (MEI), ter financiado um veículo e não ter apresentado inscrição no Cadastro Único. Com a devida vênia, entendo que tais fundamentos, notadamente diante da prova documental produzida, não são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência.

Isso porque, a condição de MEI não presume, por si só, capacidade financeira, fato corroborado pela declaração de IRPF que aponta renda nula. Ademais, a contratação de financiamento em momento pretérito não comprova a capacidade financeira atual para arcar com as custas do processo, e a exigência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da benesse.

Nesse sentido, a decisão agravada merece reforma, pois os elementos constantes dos autos, em especial a Declaração de Imposto de Renda, militam em favor da concessão da benesse pleiteada, não havendo provas concretas que afastem a presunção de veracidade da hipossuficiência alegada pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)